Tribunal: CARF
Processo: 10120.903072/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903072/2010-88
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.192 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RAYQUÍMICA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há divergência jurisprudencial quando o racional adotado pelo acórdão
indicado como paradigma não é capaz de reformar a conclusão a que chegou o
acórdão recorrido.
No caso dos autos discute-se erro de preenchimento de DCTF em análise de
compensação declarada em DCOMP. A DCTF tem efeito de constituição de
dívida, de maneira que não serve de paradigma acórdão que tratou de erro de
preenchimento da DIPJ, e que baseou a sua conclusão no fato de que as
informações em tal declaração têm caráter de presunção simples, admitindo
prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Viviane
Vidal Wagner.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903072/2010-88
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.903072/2010-88

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1803-002.611 (fls. 1.086 a 1.092), proferido pela 3a Turma Especial vinculada à 4a Câmara da 1a
Seção em 24 de março de 2015, o qual recebeu as seguintes ementa e decisão:
Acórdão recorrido 1803-002.611
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DECLARAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS FEDERAIS (DCTF). COMPROVADO
ERRO DE PREENCHIMENTO.
Dá-se provimento parcial ao Recurso, para que o Órgão local prossiga na
análise do direito creditório pleiteado, abstraindo-se do comprovado erro de
preenchimento da DCTF.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado. Vencidos
os Conselheiros Ricardo Diefenthaeler, relator, e Cármen Ferreira Saraiva, que
convertiam o julgamento do processo em diligência. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Sérgio Rodrigues Mendes.

A Recorrente alega divergência jurisprudencial quanto ao decidido no acórdão
recorrido pelo fato de este ter assegurado imediatamente o direito creditório, sem determinar o
retorno à unidade de origem. Apresenta como paradigmas os acórdãos 1102-00.750 e 1301-
000.857.
O recurso especial foi admitido pela então Presidente da 4a Câmara da 1a Seção,
conforme despacho às fls. 1.104-1.106, inicialmente com análise apenas do acórdão paradigma
1102-00.750, assim ementado:
Acórdão paradigma 1102-00.750
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Exercício: 2001
Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO DE
INFORMAÇÃO EM DIPJ. Não é legítimo afastar definitivamente o direito do
contribuinte à recuperação de créditos apenas pelo fato de este ter preenchido
a DIPJ respectiva de forma incorreta. Por conseguinte, devem ser conhecidos e
apreciados pela Autoridade Administrativa todos os argumentos aduzidos pelo
contribuinte em manifestação de inconformidade sobre erros no
preenchimento de DIPJ, os quais, se comprovados, conduzirão ao
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.903072/2010-88

reconhecimento da existência do direito creditório e o conseqüente
acolhimento do pedido de compensação.
ERRO MATERIAL. Ocorre erro material suscetível de retificação quando há
divergência facilmente perceptível entre o que foi escrito e aquilo que se
queria ter escrito, normalmente revelada no próprio contexto da declaração ou
através das circunstâncias em que a declaração é feita.
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
FORMULADO
POSTERIORMENTE À DECISÃO DENEGATÓRIA DO PEDIDO PELA
ADMINISTRAÇÃO. Não se admite a retificação de pedido de compensação
formulado pelo contribuinte quando a pretensão respectiva já tenha sido
negada pela Administração, mormente quando tal retificação significa, em
verdade, apresentação de novo pleito.
Recurso voluntário a que se dá parcial provimento para que seja determinado à
Delegacia de Origem seja procedido o exame da procedência do direito
creditório do Contribuinte informado na PER/DComp originária.
Sobre a divergência, o despacho de admissibilidade assim observou:
Nesse sentido, reproduzo o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão no 1102-
00.750:
Entendo, contudo, que o recurso voluntário da Contribuinte merece ser provido
na parte em que pretende seja examinado o direito creditório expressamente
pleiteado na PER/DComp.
Não é legítimo afastar definitivamente o direito do contribuinte à recuperação
de créditos apenas pelo fato de este ter preenchido a DIPJ respectiva de forma
incorreta. A informação contida na DIPJ original (de inexistência de saldo
negativo no período) tem caráter de presunção simples, que admite prova em
contrário pelo contribuinte por meio de documentos e de sua própria
escrituração ao longo do processo administrativo. No caso, particularmente, há
fortes indícios de que o crédito informado em PER/DComp seja procedente, ante
(i) os lançamentos feitos na escrituração fiscal acostada aos autos; (ii) o
significativo prejuízo fiscal apurado ao final do ano-calendário de 2000 e (iii) a
provável existência de tributos retidos e recolhidos pela fonte pagadora, cuja
constatação pela RFB prescinde inclusive de diligência específica em vista das
informações contidas em seus sistemas informatizados.
Por conseguinte, entendo que devem ser conhecidos e apreciados pela
Autoridade Administrativa todos os argumentos aduzidos pelo contribuinte em
manifestação de inconformidade sobre erros no preenchimento de DIPJ, os
quais, se comprovados, conduzirão ao reconhecimento da existência do direito
creditório e o conseqüente acolhimento do pedido de compensação.
Por tais fundamentos, oriento meu voto no sentido de conhecer do recurso
voluntário da Contribuinte para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que
seja determinado à Delegacia de Origem seja procedido o exame da
procedência do direito creditório do Contribuinte informado na PER/DComp
originária.
(grifei)
De fato, o paradigma trata de situação fática semelhante, na medida em que, após
superada a questão incidental do erro no preenchimento da DIPJ, determinou o retorno
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.903072/2010-88

dos autos à origem para que lá fosse verificada a procedência do direito creditório. Por
outro lado, o acórdão recorrido determinou que a origem prossiga na análise do direito
creditório pleiteado, porém, "abstraindo-se do comprovado erro de preenchimento da
DCTF". Destarte, dispensável a análise do segundo paradigma (o Acórdão no 1301-
000.857).
(...)
Em exame de admissibilidade complementar (fls. 1.115-1.118), a Presidente
Substituta da 1a Seção do CARF negou seguimento ao recurso quanto ao paradigma 1301-
000.857, por entender não ter restado caracterizada a divergência jurisprudencial quanto a tal
precedente.
A Fazenda Nacional tomou ciência do despacho de exame de admissibilidade
complementar de seu recurso especial e informou que não apresentaria agravo.
O sujeito passivo foi intimado e não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos de
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.903072/2010-88

Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
No caso, muito embora não tenha havido qualquer questionamento por parte do
Recorrido quanto à admissibilidade do recurso especial, compreendo que a questão merece
análise mais detida.
No caso, o voto vencedor do acórdão recorrido é sintético e pode ser
integralmente reproduzido:
(...)
Constou do Voto Vencido o seguinte:
Em sede de manifestação de inconformidade, alegou a ora recorrente que, por
um equívoco, foi inicialmente declarado na DCTF ORIGINAL o débito do IRPJ
– 4o Trim/2006, no valor de R$ 3.096,94. O valor correto, no entanto, é de R$
1.976,40, conforme constam os valores registrados no Livro Contábil Diário na
página 240 e Livro Contábil Razão na página 411.
Consultando as páginas indicadas pela Recorrente (fls. 117 e 118 do processo,
respectivamente), convenci-me da existência do alegado erro, uma vez que tal valor (R$
1.976,40), além de constar da contabilidade da Recorrente, também foi devidamente
indicado em sua DIPJ retificadora (fls. 102), apresentada antes do correspondente
despacho decisório de não homologação.
Dou provimento parcial ao Recurso, para que o Órgão local prossiga na análise do
direito creditório pleiteado, abstraindo-se do comprovado erro de preenchimento da
DCTF.
(...)
Como se percebe, o acórdão recorrido tratou de situação em que o sujeito passivo
alegou erro no preenchimento da DCTF, tendo tal decisão analisado os documentos apresentados
pelo litigante e concluído que tal erro estaria comprovado. Esta foi a premissa para a
determinação de que os autos retornassem à unidade de origem para que esta analisasse a
compensação declarada em DCOMP, abstraindo-se do então comprovado erro de preenchimento
da DCTF.
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.903072/2010-88

Ressalte-se que, no caso dos autos, não há dúvida de que a DIPJ, embora
retificadora, foi apresentada antes do despacho decisório, de maneira que não está em questão
qualquer erro de preenchimento da DIPJ, mas apenas da DCTF.
O paradigma 1102-00.750, por sua vez, tratou de situação em que o sujeito
passivo alega erros de preenchimento, não da DCTF, mas da DCOMP e da DIPJ.
Quanto aos alegados erros de preenchimento da DCOMP, o voto condutor do
paradigma 1102-00.750 entendeu que estes não estariam comprovados e que, neste ponto, na
verdade o sujeito passivo estaria pleiteando a inclusão de novo crédito. Tal discussão em nada se
assemelha à dos presentes autos.
Quanto ao alegado erro de preenchimento da DIPJ, o voto condutor do paradigma
1102-00.750 determinou que tais erros fossem analisados pela unidade de origem (em face da
DCOMP original), ante a premissa de que a informação contida em tal declaração (DIPJ) teria
caráter de presunção simples, admitindo assim prova em contrário, bem como por considerar
haver indícios na escrita fiscal de que o que deveria prevalecer, ante a divergência entre a DIPJ e
a DCOMP, seriam as informações constantes da DCOMP. Tal premissa não pode ser adotada
para erros no preenchimento da DCTF, eis que, diferentemente da DIPJ, esta declaração tem
natureza constitutiva do crédito tributário, e não meramente declaratória.
Reproduzo trechos do voto condutor do paradigma 1102-00.750:
(...)
O recurso voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, pelo que dele
tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório supra que são três as questões controvertidas nesse
procedimento, quais sejam: (i) a existência (ou não) do erro material alegado pela
Recorrente na Declaração de Compensação originária, que seria suscetível de
mera retificação; (ii) a legitimidade (ou não) da retificação da Declaração de
Compensação levada a efeito pela Recorrente mesmo após o proferimento de
decisão administrativa que a indeferiu; e (iii) a possibilidade de o contribuinte ver
examinadas as razões e documentos que justificam o direito creditório informado em
PER/DComp, nada obstante tais documentos e razões não tenham sido examinado
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem por força de erros no
preenchimento de DIPJ.
A resposta às duas primeiras questões é negativa.
(...)
Do exame dos autos, resta inequívoco que, na data da formulação do pedido de
compensação originário (14.02.2005), a Contribuinte pretendia efetivamente
compensar débitos de IRRF (relativos ao ano-calendário de 2004) com supostos
créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ apurados no ano-calendário de
2000, no valor de R$ 60.940,50. De fato, ao par da clareza meridiana da declaração
respectiva, o pedido de compensação apresentado pelo contribuinte em
15/02/2002 continha relação dos valores retidos na fonte que caracterizariam seu
direito creditório.
Não pode ser considerado erro material, (reitere-se: susceptível de retificação), o
fato de a Recorrente ter pleiteado a compensação de crédito em montante
eventualmente inferior ao seu pretenso direito quando a declaração respectiva não traz
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.903072/2010-88

qualquer indício a esse respeito. Em verdade, sob a alcunha de “retificação de erro
material” pretende a Recorrente formular novo pedido de compensação (outro crédito)
aproveitando-se da data do pleito originário para afastar eventual alegação de
prescrição.
(,..)
Entendo, contudo, que o recurso voluntário da Contribuinte merece ser provido na
parte em que pretende seja examinado o direito creditório expressamente pleiteado na
PER/DComp.
Não é legítimo afastar definitivamente o direito do contribuinte à recuperação de
créditos apenas pelo fato de este ter preenchido a DIPJ respectiva de forma
incorreta. A informação contida na DIPJ original (de inexistência de saldo negativo no
período) tem caráter de presunção simples, que admite prova em contrário pelo
contribuinte por meio de documentos e de sua própria escrituração ao longo do
processo administrativo. No caso, particularmente, há fortes indícios de que o
crédito informado em PER/DComp seja procedente, ante (i) os lançamentos feitos
na escrituração fiscal acostada aos autos; (ii) o significativo prejuízo fiscal
apurado ao final do ano-calendário de 2000 e (iii) a provável existência de
tributos retidos e recolhidos pela fonte pagadora, cuja constatação pela RFB
prescinde inclusive de diligência específica em vista das informações contidas em
seus sistemas informatizados.
Por conseguinte, entendo que devem ser conhecidos e apreciados pela Autoridade
Administrativa todos os argumentos aduzidos pelo contribuinte em manifestação de
inconformidade sobre erros no preenchimento de DIPJ, os quais, se comprovados,
conduzirão ao reconhecimento da existência do direito creditório e o conseqüente
acolhimento do pedido de compensação.
(...)
Compreendo que tal precedente não serve de paradigma para o caso dos autos, já
que analisou erros de preenchimento de diferentes declarações: no caso dos autos, a DCTF, e, no
caso do paradigma, a DIPJ. Tais declarações têm naturezas e efeitos diversos (a começar pelo
fato de que somente a DCTF é constitutiva de crédito tributário), e não se pode dizer que o que o
voto condutor do paradigma 1102-00.750 diria se estivesse diante de um alegado erro de
preenchimento da DCTF. Especificamente, não se pode concluir se tal voto manteria a sua
premissa de que as informações têm caráter de presunção simples se estivesse diante da DCTF
e, sem tal premissa, não se sabe se teria determinado o retorno dos autos à unidade de origem.
Na verdade, é o próprio recurso especial da Fazenda Nacional que incorre em
erro de fato ao afirmar que, no caso dos autos, o alegado erro de preenchimento seria referente à
DIPJ, in verbis:
(...) ante a mesma situação de discrepância entre créditos em PER/DCOMP e em DIPJ,
os colegiados tiveram posicionamento diametralmente oposto: a câmara a quo
assegurou imediatamente o direito creditório; por outro lado, no acórdão paradigma
exigiu a comprovação do direito creditório, a ser demonstrado perante a Delegacia de
origem.
(...)
Ocorre que o direito creditório afirmado pelo Contribuinte não goza da desejável
certeza, ante algumas divergências de valores apontados quando do Pedido de
Compensação (PER/DComp) e os valores constantes de suas DIPJ.
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.903072/2010-88

(...)
Assim, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Por isso, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital